Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719898-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA em desfavor de JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, indeferiu pedido de aplicação de medidas coercitivas. Sustenta o agravante que, após várias tentativas de penhora de bens, foram efetuadas pesquisas via Bacenjud, Renajud, Infojud, não sendo localizado nenhum bem desembaraçado que pudesse ser penhorado para a garantia da dívida perseguida no cumprimento de sentença originário. Aduz que a adoção de medidas atípicas não viola os preceitos constitucionais dos devedores, mas servem como desincentivo à inadimplência e, com isso, resta demonstrado que tais medidas são essenciais para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo que o óbice apresentado pelo Juízo de origem serve apenas para privilegiar o devedor, criando ônus excessivamente oneroso ao exequente para a satisfação de seu direito. Afirma que, em relação ao bloqueio dos cartões de crédito, tal providência serve de estímulo para que o agravado saia de sua cômoda situação e compareça em Juízo para cumprir sua obrigação, além de servir para que não contraiam novas dívidas, sem antes quitar as já existentes. Defende que as medidas pleiteadas, embora não tenham caráter patrimonial direto, tem o condão de impedir o maior endividamento do agravado, o que, presumidamente, dificultaria ainda mais a quitação do débito ora perseguido na ação executiva. Assim, considera cabível e necessária a aplicação das medidas coercitivas de pagamento em desfavor do agravado, tais como o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação; a apreensão do passaporte; cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito; e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar eventual extinção precipitada do processo. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, deferindo-se o pedido de aplicação de medidas coercitivas, tais como: suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Preparo regular (ID 46970998). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever a r. decisão agravada, in verbis: A nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Nessas condições, não se revela proporcional, no presente caso, bloquear a CNH da parte devedora, pois tal medida tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, bem como violar o devido processo legal, além de afrontar a dignidade da pessoa humana. Assim, uma vez reconhecida a potencial afronta a tais preceitos constitucionais, o ato se torna desarrazoado e desproporcional ainda que a atividade desenvolvida pela executada não lhe exija a prática de direção de veículo. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a jurisprudência tem admitido a aplicação desses meios constritivos apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o deferimento de pedido de bloqueio de cartão de crédito, porquanto tal medida não se mostra adequada ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida, mas tão somente teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora. 2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1620925, 07229156420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, as pesquisas patrimoniais realizadas restaram todas infrutíferas (ID 79824001), razão pela qual requereu o exequente a aplicação de meios indutivos para a compelir o devedor ao pagamento dos valores executados. Não obstante, os elementos contidos nos autos não permitem constatar qualquer indício de que o devedor esteja ocultando bens ou detenha patrimônio expropriável a justificar a adoção das medidas constritivas atípicas. Assim, não há como vislumbrar efetividade na adoção das medidas requeridas contra o agravado para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) - destacamos Volvendo-se ao caso dos autos, também não restou demonstrado o cabimento das medidas postuladas para fins de coibir o endividamento da parte executada, porquanto não há indícios para se presumir que o agravado esteja procedendo de tal modo. Assim, a considerar que a pretensão de bloqueio dos cartões de crédito, apreensão de passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de serviços de telefonia extrapolam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representarem certeza de efetividade à satisfação do crédito, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado. Do outro lado, de igual modo, não resta configurado o perigo de dano, haja vista que os autos já se encontravam em arquivo provisório, de sorte que eventual provimento do agravo de instrumento ensejará o seu desarquivamento. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a liminar pleiteada. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator